Tribunal: TJMT
Processo: 1013537-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013537-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), OLEVINO LARA DE MORAIS - CPF: 631.939.061-15 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (IMPETRANTE), OLEVINO LARA DE MORAIS - CPF: 631.939.061-15 (PACIENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. EXCESSO DE PRAZO
– NÃO CARACTERIZADO – FEITO QUE TRAMITA HÁ POUCO MAIS DE 04 (QUATRO) MESES – SUSPENSÃO DE ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 QUE PODE ACARRETAR DIMINUTOS ELASTÉRIOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO FEITO –
2. ALARDEADA VIOLAÇÃO DO PRAZO DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – ATRASO NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO
– 3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR

–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62 DO CNJ – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NA RECOMENDAÇÃO DO CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro norteador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios. Em sendo assim, as particularidades do caso concreto podem justificar certo elastério no trâmite processual, notadamente diante da atual situação pandêmica mundialmente vivenciada, que ensejou a tomada de inúmeras medidas preventivas pelo Poder Judiciário, incluindo a suspensão de prazos e atos processuais não urgentes, o que, em certa medida, contribui com eventual demora na tramitação do feito.

2.

Nos termos do entendimento sedimentado pela Corte Cidadã, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e
eventual atraso deste ato não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco enseja a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.

3.

As diretrizes estabelecidas pelo CNJ da Recomendação n.o 62/2020 não possuem caráter vinculante, de maneira que caberá ao magistrado analisar, com base em sua discricionariedade motivada se o caso concreto exige a retirada imediata do increpado do ambiente carcerário, até mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, se trata de recomendação, conselho e não dever, obrigação; de maneira que, não identificada a subsunção do increpado às hipóteses descritas no normativo, tampouco a alardeada vulnerabilidade de seu estado de saúde, quiçá que o estabelecimento prisional em que recolhido não está adotando as medidas preventivas estipuladas pelos órgãos sanitários competentes, impede-se a concessão da benesse almejada.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DR. MOUSART SOUZA XAVIER

PACIENTE:

OLEVINO LARA DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
,
em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 33 da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando a existência de
excesso prazo na prisão preventiva do paciente
, que está recolhido ao cárcere desde a data de
02/03/2020
, ou seja, há quase quatro meses, sem que tenha sido apreciado pelo d. magistrado singular o pedido de liberdade provisória protocolado pela i. defesa no dia
17/03/2020
, tampouco iniciada a instrução criminal do processo originário, frisando, nesse aspecto, que, apesar dos autos originários terem sido remetidos ao
Parquet
em
27/03/2020
, com a devolução ao d. juízo singular no dia
02/04/2020
, a denúncia foi apresentada somente em
15/06/2020
e ainda não foi recebida, a revelar a
desídia das autoridades públicas na condução do feito e a evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo
.

Ainda nessa ordem de ideias, assevera que, por inexistir previsão para o retorno da normalidade dos serviços do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso, em razão da atual situação pandêmica ora vivenciada, inadmissível que o increpado seja mantido de forma indefinida no cárcere provisório, notadamente porque afirma não ter a i. defesa dado qualquer causa para o maior elastério no trâmite processual, além da inserção no sistema penitenciário colocar em risco a sua saúde, pois as conhecidas precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais brasileiros facilitam sobremaneira a proliferação do coronavírus no local.

Lado outro, aduz que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, conforme preconiza o
art. 316, parágrafo único, do CPP,
é indispensável a
reapreciação da necessidade da medida extremada a cada 90 (noventa) dias mediante decisão motivada
, o que não foi cumprido pela d. autoridade acoimada de coatora, a eivar de vício a custódia cautelar do paciente, ressaltando, ainda, a
suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, máxime porque considera de menor gravidade a conduta ilícita perpetrada, haja vista a apreensão de pequena quantidade de drogas.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, ou,
subsidiariamente
, colocado em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 47869459 ao ID 47869468.

Na sequência, o i. órgão ministerial de 1o grau, na qualidade de terceiro interessado, acostou aos autos a petição e documentos de ID 47876459 ao ID 47897960.

A tutela de urgência vindicada foi analisada e
indeferida
(ID 48781968); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais acostados aos autos do ID 50152478 ao ID 50152480.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 51939990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia 01/03/2020, por volta das 17h20, o favorecido nessa ordem caminhava em atitude suspeita e empreendeu fuga da guarnição da polícia militar que patrulhava as vias do bairro Novo Paraíso nesta Capital, oportunidade em que foi perseguido e abordado no quintal de sua residência. Após busca pessoal, os agentes de segurança localizaram em posse do paciente 1 (uma) porção de pasta base de cocaína e o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Nesse contexto, os agentes de segurança realizaram buscas no interior imóvel do paciente e lograram êxito em localizar 1 (uma) porção de pasta base de cocaína e 12 (doze) porções de maconha, com massa de 23,09g (vinte e três gramas e nove centigramas).

Diante de tais fatos o increpado foi preso em flagrante em razão do suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então; fato que, na intelecção do impetrante, configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo, pois, a examinar o mérito do
writ
.

1.

Do excesso de prazo.

Quanto ao alardeado constrangimento ilegal suportado pelo paciente em razão do alargamento da prisão processual, entendo que a referida pretensão
não faz jus à acolhida
.

E assim compreendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Partindo dessas premissas, extrai-se de um minucioso exame do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela autoridade impetrada, que foram confrontados com as informações constantes no sistema interno informatizado deste Sodalício, que o paciente foi preso em flagrante no dia
01/03/2020
, sendo submetido à audiência de custódia no dia subsequente, ocasião em que teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz de primeiro grau. Inconformada, a defesa técnica formulou pedido de revogação da custódia em
17/03/2020
.

Nesse ínterim, o representante ministerial de primeiro grau

informou que em razão do fechamento das portas do Poder Judiciário, decorrente da pandemia do novo coronavírus, compareceu pessoalmente na sede do fórum para retirar os autos físicos, ao passo que o referido incidente foi devolvido com a manifestação do
Parquet
em
02/04/2020
. (ID
47876459
).

Após a juntada de manifestação desfavorável do i. órgão ministerial, o regular processamento dos autos somente foi possível com a edição da Portaria 371/2020-PRES-CGJ, que determinou a tramitação virtual dos processos do Sistema Apolo. Assim, o incidente foi convertido em autos híbrido (físico/virtual) em
09/06/2020
, e o aludido pleito de revogação da prisão foi devidamente analisado e indeferido pelo magistrado singular na data de
10/07/2020
, ao argumento de que subsistiriam os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema.

Constata-se ainda da manifestação do representante ministerial que a denúncia foi oferecida em
08/05/2020
, sendo que a sua regular tramitação se aperfeiçoou em
15/06/2020,
em razão da conversão do procedimento em autos híbridos (físico/virtual).

Ato contínuo, a autoridade judiciária determinou a notificação do paciente na data de
01/07/2020
. No entanto, diante da impossibilidade de se proceder com a notificação do acusado por meio de oficial de justiça, foi determinada sua notificação por meio eletrônico, nos termos do art. 5o do Provimento n.o 19/2020 da CGJ/TJMT; e, atualmente,
os autos aguardam a notificação do paciente, para que então possa prosseguir com sua regular tramitação.

Diante deste cenário, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual e na restrição cautelar do
jus ambulandi
do increpado, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque as providências necessárias para garantir sua regular tramitação estão sendo tomadas pelo d. magistrado competente.

Além do mais, não se descuida que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais encontram-se suspensos desde o dia
20/03/2020
no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, justifica eventual alongamento na tramitação do feito correlato, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com a tomada de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal diante das peculiaridades do caso concreto.

2.

Da aventada violação ao prazo de reavaliação previsto no art. 316, parágrafo púnico, do CPP.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, o causídico sustenta que
a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, passou a exigir a reapreciação periódica das prisões provisórias, mediante decisão fundamentada, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse ponto, importante frisar que as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/19 visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente alongado e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
o prazo para reavaliação das prisões provisórias de 90 (noventa) previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
não é peremptório
, vejamos:

“3
. Além disso, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.”
(...) 10. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) – destaquei.

Ademais, conforme noticiado pela autoridade judiciária, o pedido de revogação da segregação preventiva foi analisado
e indeferido pelo magistrado singular na data de
10/07/2020
, ao argumento de que subsistiriam os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema.

Sendo assim, apesar do lapso temporal da reavaliação da segregação cautelar tenha extrapolado o prazo legal de 90 (noventa) dias, não há falar em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, pois

eventual atraso na reavaliação não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

3.

Da substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da pandemia do coronavírus.

Por fim, com fulcro na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, o impetrante pugna pela substituição da segregação preventiva do paciente pela prisão domiciliar, ao argumento de que o constrangimento ilegal suportado se agrava em razão da situação da pandemia do novo coronavírus.

Contudo, a referida pretensão desmerece acolhida. Isso porque,
a necessidade da segregação não sofre arrefecimento diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Assim, tal instrumento

não garante imunidade prisional aos indivíduos
que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nessa linha intelectiva, examinando a prova pré-constituída pelo impetrante, não vislumbro motivos para conceder prisão domiciliar ao paciente, pois, embora o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça [tráfico de drogas], inexiste documento hábil comprovando que está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou deficiente, tampouco que esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado, cujas instalações facilitem a propagação do coronavírus; o que demonstra não terem sido satisfeitos os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a fim de não permitir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura de indivíduos de alta periculosidade e/ou que buscam evitar que sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Caso contrário, nesse momento de tensão social, todo e qualquer sujeito que tivesse o intento criminoso ou fosse investigado/processado pelo cometimento de algum crime, poderia, a seu bel prazer, infringir a lei, causando desordem social; ou tumultuar a regularidade do trabalho policial ou do trâmite processual; ou, ainda, buscar subterfúgios para não ser localizado, inviabilizando sua eventual responsabilização penal, uma vez que obteria a liberdade sob o argumento de risco de contaminação pelo coronavírus, o que é totalmente inadmissível.

Outrossim, calha observar, que em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades, que vem adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente, pois, nada obstante esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

Sendo assim, inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
OLEVINO LARA DE MORAIS
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020